Tribunal: TJDFT
Processo: 0700722-55.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0700722-55.2021.8.07.9000 PACIENTE: JOEL ALVES FERREIRA AUTORIDADE: EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOEL ALVES FERREIRA, preso em flagrante no dia 21 de maio de 2021, pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, parágrafo 2o, incisos II e VII, do Código Penal. Aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu em preventiva a sua prisão. Aduz a impetrante que o paciente tem residência fixa, é trabalhador e não irá deixar o distrito da culpa, de forma que a sua liberdade não atenta contra a ordem pública, aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal, estando ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Diz que a prisão é medida de exceção, cabendo, no caso, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. O paciente é réu primário, menor de 21 anos, sem maus antecedentes e, caso seja condenado ao final do processo, poderá ser beneficiado pelo cumprimento da pena em regime aberto. Pede a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva, sendo o paciente colocado em liberdade. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. De início, registro que o Auto de Prisão em Flagrante demonstra a materialidade do crime e suficientes indícios de autoria, porquanto fora o paciente preso após colidir o veículo objeto do crime, em razão da perseguição policial. O crime imputado comina pena máxima superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, CPP). À vista de um exame preliminar, a decisão ora impugnada está devidamente fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, porquanto cometido delito de roubo em concurso de pessoas, com emprego de arma branca e, apesar de ser tecnicamente primário, o que é compreensível em vista de sua idade, consignou o d. Magistrado do Núcleo de audiência de custódia, quando da conversão de seu flagrante em prisão preventiva, possuir ele passagem pela Vara da Infância e da Juventude, por ato infracional análogo ao delito de roubo. Consigno que a consideração de passagens pela Vara da Infância e da Juventude, como indicativa do risco de reincidência e, em consequência, para a decretação da segregação cautelar, encontra amparo na jurisprudência desta e. Corte: (...) 3. As passagens pelo juízo da infância e da juventude, embora não possam ser consideradas para fins de maus antecedentes e de reincidência, indicam o risco de reiteração delitiva, justificando a prisão cautelar para a garantia da ordem pública. (Acórdão 1239606, 07053116120208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator